Tribunal: TJES
Processo: 5000809-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

AGRAVADO: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, pode o magistrado determinar, a pedido da parte ou do Ministério Público, que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos sócios e/ou administradores da respectiva pessoa jurídica.

2. O fato de não haver bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular da sociedade não caracteriza, em tese, abuso da respectiva personalidade jurídica pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos reclamados pelo art. 50, do Código Civil, para a desconstituição da personalidade jurídica da sociedade.

3. Não tendo sido comprovado o abuso da personalidade jurídica, e, por conseguinte, a probabilidade do direito invocado, não há que se falar em concessão da tutela de urgência requerida, a teor do que dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000809-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ

AGRAVADA: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Guaçuí, id 35534925 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 8252571, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000809-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ

AGRAVADA: A. M. FERNANDES RODRIGUES & CIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Guaçuí, id 35534925 (dos autos de origem), que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões apresentadas pela Agravada no id 8252571, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuidando-se de relação jurídica de natureza cível, deve-se analisar o teor do art. 50, do Código Civil, que disciplina a denominada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”.

Veja-se:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Como se pode notar, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) somente pode ser aplicada excepcionalmente e nas hipóteses em que a pessoa jurídica é utilizada indevidamente como instrumento para fins fraudulentos (abuso da personalidade jurídica), isto é, (a) desvio da finalidade institucional ou (b) confusão patrimonial.

No caso
sub examine
, observa-se que a Agravante, ao requerer a desconsideração da personalidade jurídica, limitou-se a apontar o inadimplemento do valor exequendo e o insucesso das medidas constritivas pelos sistemas à disposição do Juízo
a quo
como fundamento do requerimento.

Contudo, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de bens penhoráveis, não autoriza, por si só, a conclusão de encerramento irregular da empresa, tampouco de abuso da personalidade. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. FUNDAMENTOS ALTERADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.

REQUISITOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Quarta Turma). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.450.042/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.”

Conclui-se, portanto, que não foram apontadas, circunstâncias concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica apta a justificar do redirecionamento liminar da execução às sócias da Agravada.

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões